Tribunal: TJDFT
Processo: 0025777-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando os elementos de informação produzidos em sede inquisitorial são confirmados pela prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A condenação deve ser mantida no caso em que os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, além de encontrarem respaldo nos demais elementos de convicção produzidos e juntados aos autos, havendo prova segura da materialidade e da autoria delitiva atribuída ao recorrente.

3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

4. Considerando que doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente (1/6 sobre a pena mínima estipulada e 1/8 entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente) deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

5. Recurso parcialmente provido.